Tribunal: TJSP
Processo: 1012557-28.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pretensão de condenação da ré no ônus da sucumbência – Descabimento – A sentença de ação antecipada de provas tem caráter meramente homologatório, não havendo pronunciamento do juiz sobre a ocorrência ou não dos fatos e suas respectivas consequências jurídicas – Imposição de sucumbência indevida na hipótese – Sentença

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pretensão de condenação da ré no ônus da sucumbência – Descabimento – A sentença de ação antecipada de provas tem caráter meramente homologatório, não havendo pronunciamento do juiz sobre a ocorrência ou não dos fatos e suas respectivas consequências jurídicas – Imposição de sucumbência indevida na hipótese – Sentença mantida.
- Pedido de afastamento da condenação por ato atentatório à dignidade da justiça – Acolhimento - O autor opôs embargos de declaração alegando omissão na sentença, em razão da não fixação do ônus sucumbencial – O recurso não foi conhecido, com imposição de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, incisos III e IV, do CPC – O recurso possui amparo legal (art. 1.022, inciso II, do CPC) – A oposição dos embargos não configura ato atentatório à dignidade da justiça – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.